Tribunal: TJMT
Processo: 1037738-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037738-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), MARIA DE LIMA COAN - CPF: 010.428.121-95 (AGRAVADO), CELSO COAN - CPF: 443.148.339-04 (AGRAVADO), SERGIO COAN - CPF: 448.019.479-72 (AGRAVADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (AGRAVADO), CLOVIS COAN - CPF: 299.989.051-68 (AGRAVADO), ELSA COAN AMADOR - CPF: 475.865.679-72 (AGRAVADO), MARILZA FONSECA DOMENI - CPF: 421.218.761-20 (AGRAVADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MATHEUS CERINEU COAN - CPF: 055.754.981-74 (AGRAVADO), FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN - CPF: 006.402.571-35 (AGRAVADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS POR PLANO DE SAÚDE. LIMITES DA TABELA CONTRATUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA TABELA DE VALORES PELA OPERADORA. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação do valor apresentado pela parte exequente em liquidação de sentença, declarando-a credora da quantia de R$ 286.617,22.

2. A agravante alega que o juízo incorreu em omissão ao deixar de apreciar petição tempestivamente protocolada (ID n. 161949441), na qual teriam sido juntadas a tabela efetivamente aplicada pelo plano de saúde, os cálculos atualizados e toda a documentação comprobatória exigida.

3. Sustenta que já realizou o reembolso administrativo no valor de R$ 14.666,42, conforme a tabela de preços própria da operadora, em estrita observância ao título executivo judicial, não subsistindo valores a serem pagos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante cumpriu adequadamente a determinação judicial de apresentar a tabela de valores praticada pelo plano de saúde, necessária para a liquidação da sentença; e (ii) determinar se a homologação dos valores apresentados pelos exequentes viola a coisa julgada, considerando que o acórdão transitado em julgado determinou o reembolso das despesas médicas nos limites da tabela contratual.

III. Razões de decidir

5. A agravante, embora intimada especificamente para apresentar a tabela de valores praticada pelo plano de saúde no ano de 2017, limitou-se a juntar cálculos realizados unilateralmente e documentos denominados "cálculo de reembolso" e "parecer da administração", que não correspondem à tabela oficial de valores solicitada pelo juízo.

6. Os documentos apresentados pela agravante não permitem verificar se os valores reembolsados administrativamente correspondem efetivamente aos limites da tabela contratual, impossibilitando a adequada liquidação da sentença conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

7. A não apresentação da tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde, documento essencial para a liquidação e de posse exclusiva da operadora, autoriza o juízo a reputar verdadeiros os fatos que se pretendia provar, nos termos do art. 400, I, do CPC.

8. Os agravados comprovaram cabalmente os valores desembolsados com o tratamento médico-hospitalar através de notas fiscais, recibos e contas descritivas detalhadas, conforme documentos acostados no ID n. 14010309.

9. A homologação dos valores apresentados pelos exequentes, com o abatimento do valor já pago administrativamente, não viola a coisa julgada, mas decorre da aplicação das regras processuais diante da não apresentação de documento essencial pela parte que o detém.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em liquidação de sentença que determina o reembolso de despesas médicas nos limites da tabela contratual do plano de saúde, compete à operadora apresentar a tabela oficial de valores praticados, quando especificamente determinado pelo juízo. 2. A não apresentação da tabela de valores pela operadora, documento essencial para a liquidação e de sua exclusiva posse, autoriza o juízo a homologar os valores apresentados pelo exequente, desde que devidamente comprovados por documentos idôneos."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida em
Liquidação Por Arbitramento em Ação Ordinária c/c Reembolso de Despesas Médicas n.º 1006616-19.2018.8.11.0015
ajuizada por
CELSO COAN E OUTROS
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, mantendo a decisão que homologou o valor apresentado pela parte exequente (ID 166757217) e declarou a parte agravada credora da quantia de R$ 286.617,22 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e dois centavos)

A agravante alega que o juízo incorreu em omissão ao deixar de apreciar a petição de ID n. 161949441, tempestivamente protocolada, na qual foram juntadas a tabela efetivamente aplicada pelo plano de saúde, os cálculos atualizados e toda a documentação comprobatória exigida.

Sustenta que já procedeu ao pagamento administrativo do valor de R$ 14.666,42 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) em 07/03/2018, conforme comprovado nos autos, e que tal reembolso foi realizado de acordo com a tabela de preços própria da operadora, em estrita observância ao título executivo judicial.

Argumenta que a decisão agravada viola a coisa julgada, pois o acórdão transitado em julgado determinou expressamente que o reembolso das despesas médicas deveria observar os limites da tabela de referência da operadora.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo que a agravante apresentou tempestivamente a documentação exigida e que já houve o cumprimento integral da obrigação, com a consequente extinção do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 325441376).

Nas contrarrazões (ID 332098852), os agravados sustentam que a agravante não apresentou a tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde no ano de 2017, limitando-se a juntar cálculos realizados unilateralmente e documentos denominados "cálculo de reembolso" e "parecer da administração", que não correspondem à tabela oficial solicitada pelo juízo.

Argumentam que os documentos apresentados pela agravante não permitem verificar se os valores reembolsados administrativamente correspondem efetivamente aos limites da tabela contratual, impossibilitando a adequada liquidação da sentença conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se a agravante cumpriu adequadamente a determinação judicial de apresentar a tabela de valores praticada pelo plano de saúde, necessária para a liquidação da sentença, e se a homologação dos valores apresentados pelos exequentes viola a coisa julgada.

Inicialmente, cumpre destacar que a liquidação de sentença em questão tem origem na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria de Lima Coan (sucedida por seus herdeiros) em face da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, na qual se pleiteou o reembolso de despesas médicas realizadas no Hospital Sírio-Libanês.

O acórdão proferido nos autos da ação principal (ID 106735389), determinou o reembolso das despesas médicas nos limites da tabela praticada pela operadora, conforme se verifica da ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CREDENCIADO - REEMBOLSO CONFORME OS LIMITES DA TABELA CONTRATADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a consumidora optou por tratamento em complexo hospitalar de alto custo, com tabela própria, e sem a comprovação do caráter de urgência ou emergência, o ressarcimento das despesas deverá ser realizado até o limite da tabela praticada pelo plano de saúde."

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID n. 106735521), o acórdão foi parcialmente modificado para constar expressamente que
"os aclaratórios hão de ser acolhidos apenas para que o valor do reembolso a ser apurado em liquidação de sentença seja realizado por simples cálculo aritmético, abatendo-se o valor pago administrativamente, que também deverá ser corrigido, mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão embargado."

Na fase de liquidação de sentença, o juízo de origem, por meio da decisão de ID 158658677, determinou a intimação da parte requerente/exequente para prosseguir com o feito, estabelecendo que, decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida/executada, a requerente deveria indicar o valor que entendesse devido, devidamente comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Observa-se que a agravante alega ter protocolado tempestivamente a petição de ID 161949441, por meio da qual teriam sido juntadas a tabela efetivamente aplicada pelo plano de saúde, os cálculos atualizados e toda a documentação comprobatória exigida.

Contudo, ao analisar os documentos juntados pela agravante, verifica-se que não foi apresentada a tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde no ano de 2017, mas sim documentos denominados "cálculo de reembolso" e "parecer da administração", que não correspondem à tabela oficial solicitada pelo juízo.

Assim, os documentos apresentados pela agravante (ID’s 324828382 a 324828386) consistem em cálculos realizados unilateralmente pela operadora, sem a apresentação da tabela oficial de valores que deveria ser aplicada para o reembolso das despesas médicas.

E conforme destacado nas contrarrazões, a tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde é documento essencial para a liquidação da sentença e de posse exclusiva da operadora, sendo impossível aos exequentes obterem tal documento por outros meios.

Nesse contexto, a não apresentação da tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde, quando especificamente determinado pelo juízo, autoriza a aplicação do disposto no art. 400, I, do CPC, que estabelece:

"Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;"

Com efeito, os agravados comprovaram cabalmente os valores desembolsados com o tratamento médico-hospitalar através de notas fiscais, recibos e contas descritivas detalhadas, conforme documentos acostados no ID 14010309.

Diante da não apresentação da tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde, documento essencial para a liquidação e de posse exclusiva da operadora, o juízo a quo agiu corretamente ao homologar os valores apresentados pelos exequentes, com o abatimento do valor já pago administrativamente.

Importante ressaltar que a homologação dos valores apresentados pelos exequentes não viola a coisa julgada, mas decorre da aplicação das regras processuais diante da não apresentação de documento essencial pela parte que o detém.

No entanto, não se trata de alteração do critério de cálculo estabelecido na sentença, mas sim da impossibilidade de aplicação desse critério diante da não apresentação da tabela de valores pela operadora, documento essencial para a liquidação e de sua exclusiva posse.

Logo, diante da impossibilidade de apuração dos valores devidos a título de reembolso considerando a tabela oficial de valores praticados pelo plano de saúde, não há como a liquidação basear-se em cálculos genéricos ou unilaterais apresentados pela operadora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026